Tribunal: TJMT
Processo: 0004915-17.2016.8.11.0013
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004915-17.2016.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES]

Parte(s):

[JONNY DE CAMPOS SANTANA - CPF: 042.854.021-06 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ELAINE APARECIDA HURTADO DOS SANTOS - CPF: 888.341.661-91 (VÍTIMA), JANIR GOMES FIGUEIREDO - CPF: 907.948.001-06 (VÍTIMA), EVANDRO DE JESUS FREIRE - CPF: 031.140.612-22 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSIMAR BORBA DE SOUZA - CPF: 549.417.502-25 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR DE NULIDADE ARGUIDA E, NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO PESSOAL. FORMALIDADES DO ART. 226 DO CPP. NULIDADE AFASTADA. PROVAS ROBUSTAS QUANTO À AUTORIA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por Jonny de Campos Santana contra sentença proferida pela 3ª Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que o condenou à pena de 8 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 19 dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i)
definir se o reconhecimento pessoal realizado na fase policial, sem estrita observância das formalidades do art. 226 do CPP, é nulo; e
(ii)
verificar se estão presentes provas suficientes para a condenação, bem como se é possível a incidência da majorante do emprego de arma de fogo, mesmo sem apreensão ou perícia do artefato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A inobservância das formalidades do art. 226 do CPP não enseja nulidade do ato de reconhecimento quando este é corroborado em juízo, sob o crivo do contraditório, e amparado por outros elementos probatórios.

4.

O reconhecimento realizado pela vítima mostrou-se seguro, consistente e foi confirmado em juízo, sendo reforçado pela descrição detalhada das características físicas do agente, especialmente o topete descolorido, e pelo modus operandi adotado, consistente na vigilância prévia da residência e na abordagem à luz do dia, sem uso de qualquer disfarce pelo recorrente.

5.

As declarações firmes, coesas e convergentes das vítimas são suficientes para confirmar a autoria delitiva, não havendo dúvidas razoáveis que justifiquem a absolvição.

6.

A incidência da majorante do emprego de arma de fogo prescinde da apreensão ou perícia do artefato, desde que comprovada sua utilização por outros meios de prova, como os relatos seguros das vítimas.

7.

A circunstância objetiva do emprego de arma de fogo comunica-se a todos os agentes participantes do crime, independentemente de quem efetivamente portava o armamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: "
1.

A inobservância das formalidades do art. 226 do CPP não acarreta nulidade do reconhecimento quando este é corroborado em juízo e respaldado por outros elementos probatórios.
2.

A palavra firme e coerente das vítimas, corroborada por outros elementos dos autos, é suficiente para embasar a condenação penal.
3.

A causa de aumento do emprego de arma de fogo incide mesmo sem a apreensão ou perícia do artefato, desde que sua utilização esteja devidamente comprovada por outros meios de prova.
4.

A majorante do emprego de arma de fogo, por se tratar de circunstância objetiva, comunica-se a todos os agentes envolvidos na empreitada criminosa."

Dispositivos relevantes citados
:
CP, art. 157, §2º, incisos I e II; CPP, art. 226.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, RHC 179474, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 31/05/2021; STF, AP 1032, Rel. Min. Edson Fachin, Pleno, j. 22/04/2022; STJ, HC 481.845/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 09/04/2019; TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015, DJE 9998 de 11/04/2017.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

JONNY DE CAMPOS SANTANA

APELADO:

M
INISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
JONNY DE CAMPOS SANTANA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3.ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT na ação penal n. 0004915-17.2016.8.11.0013, na qual foi
condenado
à pena de
08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, mais o pagamento de
19 (dezenove) dias-multa
, calculados unitariamente no mínimo legal, em decorrência da prática do crime tipificado no
art. 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal
.

Em suas razões recursais disponíveis no ID 281928561, o recorrente argui,
preliminarmente
, a
nulidade do reconhecimento pessoal
realizado na fase policial, por alegada inobservância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal. No mérito, almeja a
absolvição
ao argumento de que
não existem provas suficientes
para demonstrar sua autoria delitiva, formulando, subsidiariamente, pedido de
afastamento da causa de aumento de pena referente ao emprego de arma de fogo
, sob o fundamento de que o item não foi apreendido tampouco periciado.

Em contrarrazões vistas no ID 281928567, o Ministério Público rechaça as teses defensivas e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer de ID 284897350, igualmente opina pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR
– DA
NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL
, POR VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 226 DO CPP)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
,
foi interposto por quem detinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
ao alcance da finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado por
JONNY DE CAMPOS SANTANA.

Inicialmente, a defesa sustenta que o reconhecimento realizado pela vítima se mostra nulo, por violação às formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, ao argumento de que não há evidências de que o recorrente foi perfilado ao lado de outros indivíduos com características semelhantes as dele, acrescentando a isso a tese de que o resultado alcançado se deu após induzimento da polícia.

Sem razão
, contudo.

Depreende-se dos autos do caderno investigativo que a vítima
Elaine Aparecida Hurtado dos Santos
comunicou às autoridades policiais, ainda no dia 02/03/2016, a prática de crime patrimonial, ocasião em que relatou que
“
um dos suspeitos era negro, alto, com um topete amarelo e não se encontrava armado; já o outro suspeito era negro, alto, cabelo ruim, e se encontrava com capacete e armado com uma pistola preta
”
(sic — ID 281928513, pág. 12).

Consta, ainda, do inquérito policial que o recorrente teria cometido
novo crime de roubo
na data de 06/05/2016, oportunidade em que a vítima reagiu e desferiu-lhe golpes de faca, o que demandou seu imediato encaminhamento à unidade hospitalar, em razão da gravidade dos ferimentos. Naquela ocasião, os policiais compareceram ao local e
constataram que as características físicas do recorrente guardavam semelhança com aquelas anteriormente descritas pela vítima
, quando do registro do boletim de ocorrência. Por essa razão, a ofendida
Elaine Aparecida Hurtado dos Santos

deslocou-se até a unidade hospitalar e procedeu ao reconhecimento do recorrente como sendo o autor do delito perpetrado em seu desfavor
(ID 281928513, pág. 13).

Na data subsequente, a vítima
Elaine Aparecida Hurtado dos Santos
compareceu à Delegacia de Polícia e
formalizou o Termo de Reconhecimento Pessoal em desfavor do ora recorrente
, afirmando tratar-se do primeiro indivíduo que adentrou o imóvel e que, em seguida, sinalizou positivamente para a entrada do comparsa, asseverando, ainda, não ser o responsável por empunhar arma de fogo. Ressaltou, outrossim, que sua amiga
Janir

visualizou uma fotografia do ora recorrente e, igualmente, não teve qualquer dúvida de que ele era um dos autores do delito
(ID 281928513 - pág. 15/17).

Por sua vez, o recorrente
Jonny de Campos Santana
confirmou, em sede extrajudicial, que estava com o cabelo pintado de loiro há aproximadamente seis meses (ID 281928513, pág. 23), circunstância a qual converge com a narrativa apresentada pela vítima.

No cenário posto, embora a defesa sustente que o reconhecimento pessoal realizado em desfavor do recorrente não observou, de forma rigorosa, o disposto no art. 266 do Código de Processo Penal,
é certo que tal circunstância não o torna imprestável ou nulo
. Isso porque o procedimento previsto no referido dispositivo constitui mera recomendação legal, sobretudo quando presentes
circunstâncias aptas a mitigá-lo
, como ocorre, no caso, em que o recorrente, à época, encontrava-se internado para tratamento de saúde e se mostrava impossibilitado de ser colocado ao lado de outras pessoas. Além disso, verifica-se a
imparcialidade da atuação da vítima
, que descreveu, de forma detalhada, as características físicas do agente e as condutas praticadas por cada um dos envolvidos antes mesmo da realização das diligências policiais,

A propósito, o excelso Supremo Tribunal Federal,
inclusive em sua composição Plena,
tem admitido a valoração do reconhecimento,
ainda que fotográfico,
mesmo quando realizado sem integral observância às formalidades previstas no art. 226 do CPP
,
contanto que as suas conclusões sejam suportadas por outros elementos de prova produzidos no decorrer da instrução criminal
.

Nesse sentido:

“(...) RECONHECIMENTO – ARTIGO 226, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – FORMALIDADES.
A inobservância à formalidade prevista no inciso II do artigo 226 do Código de Processo Penal, ante reconhecimento fotográfico na fase de inquérito, fica suplantada por depoimentos em juízo
. (...)”
(
STF
- RHC: 179474 SP 0310627-69.2019.3.00.0000, Relator: MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 31/05/2021,
Primeira Turma
, Data de Publicação: 07/06/2021) – Grifei.

“3. A jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal admite a valoração do reconhecimento fotográfico, mesmo quando realizado sem integral observância às formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, desde que as suas conclusões sejam suportadas por outros elementos de prova produzidos no decorrer da instrução criminal
.
Precedentes”.
(
STF
- AP: 1032 DF 0006176-81.2015.1.00.0000, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 22/04/2022,
Tribunal Pleno
, Data de Publicação: 24/05/2022) – Destaquei.

No mesmo sentido, o

Enunciado Orientativo n.º 29
da TCCR/TJMT dispõe que “
As disposições do artigo 226 do Código de Processo Penal consubstanciam-se em recomendações legais e não em exigências
, não sendo causa de nulidade, notadamente se o reconhecimento foi ratificado em Juízo, sob o crivo do contraditório,
e amparado por outros elementos de prova
”.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017) – Destaquei.

Em outras palavras, a inobservância ao art. 226 do CPP não enseja a nulidade
ipso facto
do reconhecimento extrajudicial,
de modo que o
valor probatório a lhe ser conferido será casuístico e dependerá do seu respaldo nos demais elementos de prova
, ou seja, em um sistema de provas amplas, e não apenas taxativamente enumeradas, à luz da persuasão racional, o elemento indiciário deve ser aquilatado de acordo com a livre convicção motivada do julgador, mediante o cotejo concatenado e sistemático do arcabouço probatório como um todo.

Nesse sentido, colho a lição de
Renato Brasileiro de Lima
:

“12.3. Liberdade probatória quanto aos meios de prova: por fim,
quanto aos meios de prova, vigora no processo penal ampla liberdade probatória, podendo a parte se valer tanto de meios de prova nominados, quanto de meios inominados. Não vigora no CPP o denominado princípio da taxatividade das provas, segundo o qual somente se admite a utilização das provas previstas de maneira específica na lei
.
Exemplo dessa liberdade probatória diz respeito à possibilidade de se utilizar o reconhecimento fotográfico de pessoa
, ainda que a lei tenha previsto apenas o reconhecimento presencial (art. 226 a 228 do CPP). (...): o reconhecimento do acusado através de fotografias não encontra previsão legal. Porém,
seja em virtude do princípio da busca da verdade, seja por força do princípio da liberdade na produção das provas, tem sido admitido pela doutrina e pela jurisprudência, sendo considerado espécie de prova inominada
”.
(LIMA, Renato Brasileiro de. - Código de Processo Penal comentado. - 2. ed. rev. e atual. - Salvador: Juspodivm, 2017, p. 515 e 669) – Grifei.

Assim, inexistindo nulidade
per se
a ser sanada,
a suficiência ou não do reconhecimento e das declarações da vítima para respaldar a condenação criminal do recorrente confunde-se demasiadamente com o mérito do recurso
, no que tange ao pedido de absolvição por falta de provas, e, como tal, será analisada.

Com tais considerações,
REJEITO

a preliminar arguida.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superada a questão preliminar, denota-se que o recorrente
JONNY DE CAMPOS SANTANA
foi
denunciado
pela prática do crime previsto no
art. 157, §2.º, incisos I e II, do Código Penal
, sendo o fato narrado nos seguintes termos,
in verbis
:

“Extrai-se do incluso inquérito policial que, no dia
02 de março de 2016
, por volta de 09h00min,em residência particular, localizada na Avenida Airton Sena, s/n, Bairro Santa Cruz, Pontes e Lacerda/MT,
Jonny de Campos Santana
, e um
indivíduo não identificado
, com consciência e vontade, agindo em concurso, com unidade de desígnios e cooperação de condutas,
subtraiu para si ou para outrem,
mediante grave ameaça exercida com
emprego de arma de fogo (não apreendida
), coisa alheia móvel consistente em 02 (dois) aparelhos celulares e 01 (uma) motocicleta Honda/NXR 160, BROZ ESD, cor vermelha, placa QBF-3564
(Boletim de Ocorrência a fls. 04/IP).

(...) Nesse sentido, os agentes criminosos dirigiram-se à residência localizada na Avenida Airton Sena, s/n, Bairro Santa Cruz, Pontes e Lacerda/MT, ocasião em que adentraram no recinto. Doravante, utilizando-se de armas de fogo, abordaram Elaine Aparecida e anunciaram o assalto. Em sequência, ordenaram que as vítimas entrassem no recinto, momento em que exigiram a chave da motocicleta, o documento, joias e dinheiro. Nessa senda, o denunciado subtraiu 02 (dois) aparelhos celulares e 01 (uma) motocicleta Honda/NXR 160, BROZ ESD, cor vermelha, placa QBF- 3564, após, evadiram-se do local, tomando rumo ignorado. Após a prática criminosa, os fatos foram comunicados às autoridades policiais, oportunidade em que as vítimas descreveram as características físicas dos assaltantes. Realizadas diligências, uma equipe de Investigadores da Polícia Civil logrou êxito em identificar e localizar o denunciado no Hospital Vale do Guaporé em Pontes e Lacerda/MT”.
(sic – ID 281928513 - Pág. 1/2).

Após regular instrução do feito, a magistrada
a quo
julgou procedente a pretensão punitiva estatal,
condenando
o apelante
JONNY DE CAMPOS SANTANA
nos exatos termos da peça acusatória, com a incidência do concurso formal, por se tratar de conduta que atingiu duas vítimas distintas.

Nesse contexto, a defesa insurge-se inconformada, nos termos anteriormente expostos.

1.

Do pedido de absolvição por insuficiência de provas:

A
materialidade
do crime ressai comprovada por meio boletim de ocorrência (ID 281928513 - Pág. 11/12) e depoimentos colhidos na persecução penal.

No que concerne à
autoria delitiva
, por sua vez, nota-se a presença de provas suficientes e aptas a implicar o réu
JONNY DE CAMPOS SANTANA
no evento ilícito e a respaldar a sua condenação criminal.

Com efeito, conforme delineado no capítulo anterior, a vítima
Elaine Aparecida Hurtado dos Santos
descreveu, em sede
extrajudicial
, as
características físicas dos infratores
e, além disso,
realizou o reconhecimento pessoal do ora recorrente
, notadamente em razão de particularidades observadas em seu cabelo.

Ressalta-se, ainda, que a ofendida
Janir Gomes de Figueiredo
,
embora não tenha formalizado, em sede extrajudicial, qualquer ato de reconhecimento em desfavor do ora recorrente
,
descreveu suas características físicas, bem como detalhou o
modus operandi
empregado na prática do delito
, destacando, inclusive, que, antes da abordagem, os
agentes passaram reiteradas vezes em frente ao imóvel
. À guisa de contextualização, transcrevo breve excerto do seu depoimento:

“(...) QUE foi vítima de roubo ocorrido no dia 02/03/2016, por volta

das 09: 15 horas no endereço acima mencionado,
tendo como autores do roubo dois homens com características de cor negras, sendo um homem magro, alto de cabelos castanhos com um topete louro amarelado
e
outro homem magro, de estatura mediana e estava de capacete;
QUE
os dois indivíduos ficaram sondando a residência da declarante, passaram na frente da casa duas vezes
usando 'uma moto, logo passaram a pé,
quando o primeiro homem sem capacete abriu o portão, deu bom dia,
olhou para o seu comparsa que estava mais afastado, deu o sinal e em seguida entrou; QUE o comparsa que estava de capacete adentrou na residência da declarante, apontou a arma, uma pistola e falou "não fala nada, fica quieto, isso é um assalto" (...)”
(sic – ID 281928513 - Pág. 25) – Destaquei.

Sob o crivo do contraditório, a vítima
Elaine Aparecida Hurtado dos Santos
confirmou,
em juízo
, o reconhecimento anteriormente realizado na Delegacia, destacando
não ter qualquer dúvida quanto à autoria
, sobretudo porque o ora recorrente
adentrou o imóvel sem capacete e com o rosto completamente exposto
, o que lhe permitiu observar uma característica peculiar de seu cabelo.

Por oportuno, transcreve-se breve excerto de seu depoimento judicial,
in verbis
:

“(...) Promotora: Certo. Eh, a senhora, pelo que consta aqui, fez o
reconhecimento de uma pessoa na delegacia.
A senhora se recorda disso?

Vítima: Recordo. Uhum.

Promotora: E a senhora teve certeza? A senhora teve dúvida? Como que foi esse reconhecimento?

Vítima:
Nenhuma dúvida. Certeza
, por causa que até mesmo o

menino que entrou primeiro, ele entrou sem capacete
. Quando ele entrou sem capacete,
ele tinha um topete assim na frente,

meio laranja, meio amarelo, sabe?

Então, assim, e aí eu olhei bem na cara dele mesmo, eu vi bem ele
. Então, assim, então aí eu guardei aquilo na minha na minha cabeça, até hoje se eu ver eu conheço.”
(
sic
– Relatório de Mídia de ID 281928556).

Por sua vez,
Janir Gomes de Figueiredo
confirmou,
em juízo
, que a ação delituosa ocorreu no período matutino, sendo praticada por dois indivíduos, dos quais um estava com o rosto descoberto, o que lhe permitiu perceber que o topete daquele se apresentava descolorido, conforme se depreende do excerto a seguir:

“Vítima: Então... no dia que aconteceu, ela foi na minha casa fazer as unhas, que era data do aniversário dela no dia, né, no dia 2 de março do ano de 2016. Aí acho que
por volta das 8, 9 horas, se não me engano, a gente estava fazendo as unhas
. Eu estava fazendo a unha dela lá e
de repente entrou esses dois rapazes, né, eh, com uma pistola na mão, eh, um estava de capacete e o outro estava sem nada no rosto, descoberto. E ele anunciou o assalto
,
né?

(...) Promotora: Então,
um estava com o rosto descoberto, à mostra
, e o outro estava de capacete.
Os dois estavam com a pistola?

Vítima: Não, só um.

Promotora: O que estava com o rosto coberto? O que estava com o rosto descoberto?

Vítima: O que estava com o rosto
coberto estava com a pistola
.

Promotora:
Tinha algo, uma característica que chamava a atenção da senhora física deles?

Vítima: Isso sim,
um deles ele usava uma um topete eh descolorido na frente da do cabelo
.

Promotora:
Certo. Isso marcou a senhora?

Vítima:
Sim, marcou
.”
(
sic
- Relatório de Mídia de ID 281928556).

Diante do cenário fático-probatório delineado,
os depoimentos prestados pelas vítimas revelam-se coesos, harmônicos e revestidos de detalhes quanto ao fato e à atuação de cada indivíduo
, sendo, portanto, críveis tanto os reconhecimentos quanto as descrições realizadas,
não apenas por terem sido efetuados antes do início das diligências policiais, mas também por se tratar de ação delituosa praticada à luz do dia,
cujo
modus operandi
consistiu na
dupla infratora passar reiteradamente em frente à residência onde se encontravam as vítimas
, colocando-as em estado de alerta.

Ademais, não passa despercebido que o
recorrente optou por adentrar o imóvel sem utilizar qualquer artifício destinado a ocultar o rosto,
o que possibilitou às vítimas perceberem suas características físicas, bem como uma particularidade visível em seu cabelo, qual seja, o fato de estar descolorido.

Aliás, neste ponto, os
depoimentos das vítimas não se apresentam isolados nos autos
, na medida em que guardam plena consonância com outros elementos colhidos na fase inquisitiva, a
exemplo da certidão elaborada pelos policiais, que formalizou o reconhecimento realizado em desfavor do réu
(ID 281928513, pág. 13), bem como das próprias declarações do recorrente, que confirmou possuir cabelo com as mesmas características descritas pelas vítimas (ID 281928513, pág. 22), o que confere ainda maior fidedignidade às suas atuações.

Com efeito, a conclusão adotada pelo juízo de primeiro grau revela-se escorreita e em consonância com a jurisprudência aplicável à espécie,
in verbis
:

“(...) 4. O reconhecimento de pessoa realizado na fase inquisitorial, mesmo que em desacordo com as formalidades do artigo 226 do CPP,
não gera nulidade se corroborado por outras provas colhidas sob o contraditório e a ampla defesa, como no presente caso, em que o reconhecimento foi confirmado em juízo
,
apoiado por provas testemunhais e documentais robustas
”.
(REsp n. 2.079.695/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025.)

A propósito, embora a defesa sustente que o depoimento judicial da vítima
Janir Gomes de Figueiredo
— especificamente no ponto em que afirma ter visto, extrajudicialmente, três pessoas presencialmente e reconhecido duas delas como autoras do crime —
extrapola os limites de sua narrativa anterior e não encontra respaldo em qualquer elemento constante da fase inquisitiva
, na medida em que não há registro formal de reconhecimento em desfavor do réu, é certo que tal circunstância mostra-se insuficiente para ensejar sua absolvição.

Isso porque, aparentemente,
o inquérito policial não se encontra integralmente transladado aos autos
e, ainda que assim não fosse,
subsistem outros elementos inquisitivos válidos e suficientes para a formação da convicção do julgador
. Mais do que isso,
mesmo que se desconsidere por completo as assertivas relacionadas ao reconhecimento
, o depoimento judicial da ofendida
Janir Gomes de Figueiredo

permanece plenamente relevante
para a comprovação da autoria delitiva imputada ao recorrente,
na medida em que descreve, com riqueza de detalhes,
o
modus operandi
do crime, o fato de que um dos agentes se encontrava com o rosto exposto e possuía uma característica peculiar no cabelo
— tudo em absoluta consonância com os demais elementos constantes dos autos.

Ad argumentandum tantum
, a
simples
negativa de autoria
por parte do réu não basta para suplantar as provas destacadas que, de maneira coesa e harmônica, implicam o envolvimento do recorrente no episódio delitivo.

Nesse sentido é a jurisprudência firmada por este e. TJMT:

“(...) A negativa de autoria, dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la, não pode ser considerada para fins de absolvição, máxime quando a prática do roubo está demonstrada na farta prova produzida nos autos”
.
(N.U 0003950-30.2017.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/04/2023, publicado no DJE 27/04/2023) – destaquei.

Diante desse cenário probatório, em que pese a negativa do acusado, à luz do princípio da persuasão racional, estou convencido de que os elementos de convicção arrecadados ao feito são suficientes para atestar,
além de qualquer dúvida razoável
, a autoria do apelante pelos crimes de roubo majorado que lhe são imputados, com todas as elementares inerentes ao respectivo tipo penal, a inviabilizar o acolhimento do pleito absolutório.

Mantem-se
, pois, o desfecho
condenatório
.

2.

DO DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO REFERENTE AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO:

Subsidiariamente, a defesa pleiteia o afastamento da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo, sob o argumento de que o referido artefato não foi apreendido tampouco submetido à perícia.

Todavia, a pretensão
não merece
prosperar.

É cediço que a jurisprudência das Cortes Superiores se sedimentou no sentido de que a incidência da majorante em questão
prescinde da apreensão e da perícia da arma de fogo, contanto que a presença do armamento esteja demonstrada através de outros elementos probatórios,
consoante ilustram os seguintes julgados:

“Não se mostra necessária a perícia da arma empregada no roubo para comprovar o seu potencial lesivo, visto que essa qualidade integra a própria natureza do artefato, no caso, um garfo de cozinha, reduzindo a possibilidade de resistência da vítima. (...). A majorante do art. 157, § 2º, I, do Código Penal, pode ser evidenciada por qualquer meio de prova, em especial pela palavra da vítima ou pelo depoimento de testemunha presencial
”.
(STF, HC: 107347 MG, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 24/05/2011, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-110 DIVULG 08-06-2011 PUBLIC 09-06-2011) – Grifei.

“
A Terceira Seção deste Tribunal Superior firmou entendimento de que, para o reconhecimento da presença da causa de aumento de pena prevista no inciso I do § 2º do art. 157 do Código Penal, mostra-se dispensável a apreensão da arma de fogo e a realização de exame pericial para atestar a sua potencialidade lesiva, quando presentes outros elementos probatórios que atestem o seu efetivo emprego na prática delitiva (EREsp n. 961.863/RS), como no caso
”.
(STJ, HC 481.845/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 06/05/2019) – Destaquei.

No âmbito desta Corte de Justiça estadual, a matéria encontra-se igualmente pacificada por meio do
Enunciado n.º 01
da Jurisprudência Uniformizada da C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, cuja redação dispõe,
in verbis
:

“01.
É prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, desde que comprovada a sua utilização por outros meios
”
. (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015. DJE n.º 9998, de 11/04/2017) – Negritei.

Não discrepa a lição doutrinária, consoante se depreende a partir do escólio de Guilherme de Souza Nucci, segundo o qual
“
para a configuração da causa de aumento (utilização de arma), bastam elementos convincentes extraídos dos autos, ainda que a arma não seja apreendida
”.
(NUCCI, Guilherme de Souza. – 16 ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 943) – Sublinhei.

In casu
, as vítimas foram uníssonas ao afirmar que o segundo infrator a adentrar a residência utilizava capacete para ocultar o rosto, bem como fazia uso de arma de fogo para anunciar o crime e intimidar as vítimas.

Nesse contexto, a ofendida
Elaine Aparecida Hurtado dos Santos
afirmou que
a arma de fogo foi apontada diretamente para sua cabeça
, circunstância que lhe causou intenso nervosismo, sobretudo porque percebia que os infratores se apresentavam em estado de evidente agitação.

Ademais, a vítima
Janir Gomes de Figueiredo
asseverou, em juízo, que
o agente que ocultava o rosto com capacete era quem empunhava a arma de fogo
, com o claro propósito de intimidá-la e facilitar a execução do crime, tanto que lograram subtrair os bens disponíveis e, na sequência, empreenderam fuga com êxito.

A propósito, embora não tenha sido o recorrente aquele que efetivamente empunhava a arma de fogo, o ordenamento jurídico adota entendimento pacífico no sentido de que se
trata de circunstância de natureza objetiva
, cuja incidência se
estende a todos os partícipes do delito patrimonial
, desde que devidamente demonstrada a unidade de desígnios entre eles — como efetivamente se verifica nos presentes autos.

Ilustrativamente:

“(...) É cediço que utilização de arma de fogo no cometimento do roubo constitui circunstância objetiva que se comunica a todos os agentes da prática delitiva, de modo que o simples fato da apelante não a ter portado, tarefa incumbida aos demais agentes, não afasta a sua incidência”
. (
TJ-MT
- APR: 00001343820158110028, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 28/02/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 07/03/2023) – Destaquei.

“(...) 1.
A majorante referente ao emprego de arma de fogo, por se tratar de circunstância objetiva do crime, comunica-se a todos os envolvidos”
.
(
TJ-DF
07013390320228070004 1690932, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, Data de Julgamento: 19/04/2023, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: 02/05/2023) – Destaquei.

Desta feita,
ratifica-se
o reconhecimento da majorante referente ao emprego de arma de fogo.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação criminal interposto
JONNY DE CAMPOS SANTANA
nos autos da
ação penal n.º 0004915-17.2016.8.11.0013 - 3.ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT;
rejeito a preliminar de nulidade
arguida e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
à irresignação, mantendo incólume a r. sentença proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025